Tribunal: TJSP
Processo: 2072954-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072954-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é agravante
EDMILTON CORREIA DOS SANTOS, é agravado SERMED-SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072954-15.2020.8.26.0000 - Pontal - Voto no 20/43696
2/3
Voto no 20/43696
Agravo de Instrumento no 2072954-15.2020.8.26.0000
Comarca: Pontal
Agravante: Edmilton Correia dos Santos
Agravado: Sermed-saude Ltda
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer -
Justiça
Gratuita
–
Indeferimento
–
Ausência
de
comprovação da necessidade – Pedido deve ser analisado à
luz do momento processual e da despesa exigida - Decisão
mantida - Recurso improvido.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que indeferiu a
concessão do benefício da gratuidade.
Aduz o Agravante, em apertada síntese, que basta a pessoa
física declarar que carece de recursos para enfrentar a demanda judicial
que essa alegação será suficiente para a concessão do benefício, tendo
em vista que sua declaração goza de presunção de veracidade.
Em sede de cognição inicial (fls.), neguei a antecipação da
tutela e dispensei as informações.
Não houve resposta.
É o relatório.
Meu entendimento sobre a matéria, já consignado em
diversas decisões, é de que a presunção de pobreza que emana da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072954-15.2020.8.26.0000 - Pontal - Voto no 20/43696
3/3
declaração da parte é relativa, cabendo-lhe, então, demonstrar o
preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão da
gratuidade.
No caso em questão, os documentos trazidos aos autos pelo
Agravante não são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência.
Isso porque, certo que o Agravante aufere renda líquida de,
aproximadamente, R$ 4.000,00, proveniente do INSS, além de eventuais
outros rendimentos decorrentes de trabalho informal, bem como que a
despesa exigida neste momento processual é calculada em percentual
incidente sobre o valor dado à causa - R$ 15.000,00 -, resultando em
valor ínfimo e que certamente não causará qualquer prejuízo ao sustento
do Agravante.
Dessa forma, outra não poderia ser a solução senão o
indeferimento do benefício da gratuidade, porquanto a soma das
circunstâncias fáticas elide a presunção (relativa) de veracidade da
Declaração de Pobreza.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator